Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727290-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: LEANDRO CASSIO BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA, advogado regularmente inscrita (no 22.944) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente LEANDRO CASSIO BARBOSA DA SILVA (nascido em 7/1/1977 – 44 anos), e autoridade coatora o Juízo da QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Insurge-se o impetrante especificamente contra a decisão constante no ID no 28477630 - Págs. 49/50, proferida no bojo da ação criminal autuada sob o no 0726645-17.2021.8.07.0001, em que o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, objetivando garantir a ordem pública, sob o argumento principal de que não se mostra recomendável mantê-lo em liberdade, nos seguintes termos: “Como se sabe, a concessão da liberdade provisória, tem por requisito básico a inexistência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso em pareço, verifico que não houve alteração das condições fático-probatórias que ensejaram a decretação da prisão cautelar do requerente. Ao contrário do afirmado no pedido, a folha de antecedentes penais do acusado demonstra que as sanções já impostas pelo Estado não foram suficientes para amoldá-lo a uma conduta social adequada. Em análise dos autos do processo no 0725076-78 (ID no 97916223), verifico que o requerente possui uma extensa folha penal, com diversas condenações, com trânsito em julgado, pelo crime de estelionato (ID no 97916223-Pág. 50 e 56). O fato de já ter sido condenado por crime contra o patrimônio demonstra, ainda, que o narrado no flagrante não foi um fato isolado na vida do requerente, necessitando da manutenção da sua custódia para impedir a reiteração delituosa. Por sua vez, embora a conduta narrada na denúncia não tenha sido cometida com violência ou grave ameaça, pode-se muito bem observar a necessidade, por ora, da mantença do requerente sob custódia, considerando a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o requerente possui duas condenações, com trânsito em julgado, por estelionato, o que demonstra a sua inclinação para a prática de crimes, bem como leva crer a possibilidade de, estando em liberdade, voltar a delinquir. Outrossim, não merece prosperar a alegação do acusado de ausência do requisito da contemporaneidade, tendo em vista que a prisão cautelar foi deferida em razão dos fatos ocorridos no dia 19 de julho de 2021, e não em relação aos inquéritos e ações penais existentes em desfavor do acusado anteriores ao ano de 2018. Esclareço, por fim, que as circunstâncias do requerente de possuir residência fixa, atividade laboral lícita, por si só, não autoriza o deferimento da liberdade provisória, já que está se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar do requerente. Ante o exposto, e acrescendo ainda os argumentos do Ministério Público, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 12 de Agosto de 2021 15:05:22. ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA BARRETO Juíza de Direito” Destaco que a indigitada prisão preventiva é decorrente de decisão tomada ainda na audiência de custódia, donde restou convertida do flagrante. Muito bem. Argumenta o impetrante que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, ambas no Distrito Federal. Verbera que as outras condenações são antigas e que não se mostra presente o requisito da contemporaneidade de necessidade da medida. Aduz que a liberação do paciente não trará qualquer perigo à ordem pública, e que a suposta possibilidade de voltar a delinquir é remota e “não passa de ilação ou conjectura”, de sorte que inexiste, in casu, o denominado periculum libertatis, o que legitima o afastamento/abrandamento da medida extrema. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, nos artigos 304, caput (uso de documento falso), C/C o disposto no artigo 171, caput (estelionato), ambos do Código Penal, em sua forma tentada (Art. 14, II, do CP). De forma simplificada: uma tentativa de estelionato, mediante o uso de documento falso. Durante a audiência de custódia restou convertida regularmente a prisão em flagrante em prisão preventiva, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar. Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, alegando a existência de constrangimento ilegal, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. Como se verifica no decisum que ensejou a impetração do presente writ constitucional, não acolheu os argumentos formulados pela d. defesa, a qual, em razão disso, reiterou os seus fundamentos e reforça o pedido de liberdade, desta feita aduzindo a existência de constrangimento ilegal. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da prisão cautelar não restou caracterizado no caso vertente. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não houve mudança fático-jurídica na sua situação, o que permite, num primeiro momento, o alargamento do prazo da segregação cautelar, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. Até porque, a reiteração delitiva, bem observada na decisão de conversão, ficou evidente, sem qualquer lastro de dúvida. Não há como não considerar essa circunstância como um sinal claro de que as reprimendas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para conter o ímpeto do paciente em praticar outros vários delitos da mesma espécie, frise, por oportuno. Desse modo, a afirmação de que o paciente não voltaria a delinquir seria “mera ilação ou conjectura” não se sustenta, no momento. Nessa esteira, "justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva por parte do acusado." (AgRg nos EDcl no HC 604.770/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021). Dito isso, verifica-se, ainda, que o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não são suficientes, per si, para amparar eventual liberdade provisória nessa fase processual. Em outros termos: o fato de o acusado possuir ocupação lícita e endereço fixo não ensejam no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas circunstâncias e especificidades de cada caso. A propósito, é de se destacar que Pretório Excelso possui orientação e precedentes nesse sentido. Confira-se: “Habeas Corpus. 2. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo. Corrupção de menores. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 134023, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)” Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. Lado outro, quanto à suposta suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. Numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta de forma suficiente as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente, o qual, à primeira vista, praticou delito em circunstâncias que sugerem que não faz jus, pelo menos no momento, de fruir de sua liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Além disso, registra-se a presença da reincidência delitiva específica em desfavor do paciente, também por crime contra o patrimônio, o que reforça a existência e possível tendência de reiteração criminosa, além da conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura. Outrossim, ambos os crimes em apuração possuem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Some-se a isso o fato de que as circunstâncias do caso concreto reforçam a ousadia, a periculosidade do agente e o seu destemor para com as sanções previstas na lei penal para as condutas praticadas, recomendando que seja ratificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, tampouco aplicar, ao menos neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator